Tribunal: TJDFT
Processo: 0005827-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que o réu dolosamente proferiu ofensas contra superior durante abordagem policial, é de ser mantida a sentença que o condenou como incurso no artigo 298, do CPM.
2. Recurso conhecido e não provido.